Tribunal: TJSP
Processo: 0007580-76.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PELA UNIÃO. Juízo falimentar que é competente para apreciação da prescrição, diante da opção exercida pela credora de habilitação do crédito tributário nos autos da falência. Art. 7o, §2o, do Decreto-Lei no 7661/45. Ocorrência da prescrição dos créditos fiscais, nos termos do art. 174 do CTN. Sentença reformada para reconhecer a competência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PELA UNIÃO. Juízo falimentar que é competente para apreciação da prescrição, diante da opção exercida pela credora de habilitação do crédito tributário nos autos da falência. Art. 7o, §2o, do Decreto-Lei no 7661/45. Ocorrência da prescrição dos créditos fiscais, nos termos do art. 174 do CTN. Sentença reformada para reconhecer a competência do Juízo Universal da Falência, bem como, acolher a impugnação apresentada e declarar a inexigibilidade dos créditos tributários objeto da presente demanda, em razão da consumação da prescrição. Recurso provido.